Tribunal: TJDFT
Processo: 0744649-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744649-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO LEMOS em favor de MATHEUS CARVALHO FERREIRA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Em resumo, o impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, porque extremada e desnecessária, invocando o princípio da presunção da inocência e salientando que o decreto prisional desconsiderou as condições favoráveis do paciente, que é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, bem como ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Também assenta que as circunstâncias do fato não perfazem a materialidade do crime de roubo nem a autoria respectiva, pois o seu reconhecimento pela suposta vítima não se deu de forma adequada. Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, deferindo-se a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, não sendo essa a hipótese em apreço. Examinando os autos, em que pese à argumentação do impetrante e à persistente deficiência da instrução do feito, apesar de notificado para tanto, tenho que a manutenção da custódia cautelar fundou-se em elementos suficientes colhidos das circunstâncias do fato criminoso, considerando sobretudo o histórico criminoso do acusado e o consequente risco da reiteração delitiva. De outro lado, conforme assentado no decisório, “não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar a possibilidade de concessão da liberdade do réu, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão” (id 20482368). Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, de modo que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator